Tribunal: TJBA
Processo: 8104220-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104220-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIZETE DO NASCIMENTO COSTA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, sob alegação de inscrição no SISBACEN/SCR sem prévia notificação ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se o SISBACEN/SCR se equipara aos órgãos de proteção ao crédito para fins de aplicação das garantias do art. 43 do CDC; (ii) se a cláusula contratual expressa autorizando o envio de dados ao SCR supre a exigência de notificação prévia; e (iii) se há configuração de dano moral indenizável decorrente da inscrição no referido sistema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O SISBACEN/SCR equipara-se aos órgãos de proteção ao crédito, submetendo-se às mesmas garantias do art. 43 do CDC, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 1.099.527/MG e REsp n. 1.811.531/RS), uma vez que suas anotações influenciam a decisão de concessão de financiamentos.

4 - A existência de cláusula contratual expressa informando ao consumidor sobre o possível encaminhamento dos seus dados ao SCR supre a exigência legal de notificação prévia, nos termos do art. 12 da Resolução CMN n. 5.037/2022, cumprindo a instituição financeira o dever de informar previamente o consumidor.

5 - Inexiste ato ilícito capaz de gerar dano moral quando a instituição financeira se limita a remeter informações obrigatórias e objetivamente verídicas ao SCR, cumprindo o dever de notificação mediante cláusula contratual específica, sendo a dívida incontroversa e não questionada quanto à sua existência ou legitimidade.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento, mantendo-se a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8104220-55.2024.8.05.0001, em que figura como apelante
ELIZETE DO NASCIMENTO COSTA
e como apelado,
LUIZA CRED S.A.
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo nos termos do voto do Relator.